Tribunal: TJBA
Processo: 8041206-63.2025.8.05.0001
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8041206-63.2025.8.05.0001

Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ANNA CAROLINA OLIVEIRA SILVA

Advogado(s): JEAN BISPO MOREIRA

IMPETRADO: SECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA E RESSOCIALIZAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. COTAS RACIAIS. COMISSÃO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. REEXAME DE AVALIAÇÃO FENOTÍPICA. INADEQUAÇÃO DA VIA MANDAMENTAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de segurança impetrado por candidata ao cargo de Agente Penitenciário da SEAP/BA contra decisão da Comissão de Heteroidentificação que não confirmou sua autodeclaração como candidata parda no concurso público regido pelo Edital n.º 02/2024.

2. A impetrante sustenta que o ato administrativo possui fundamentação insuficiente e requer sua manutenção na lista de candidatos negros e pardos, com reconhecimento de sua condição racial para fins do certame, apoiando-se em laudos antropológico e dermatológico particulares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se as autoridades indicadas possuem legitimidade passiva; (ii) saber se este Tribunal é competente para processar e julgar o mandado de segurança; e (iii) saber se a via mandamental é adequada para desconstituir decisão de comissão de heteroidentificação que recusou a autodeclaração racial da candidata, quando a pretensão se apoia em laudos particulares e exige revaloração da avaliação fenotípica administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A autoridade apontada como coatora possui legitimidade passiva, pois o ato impugnado integra concurso público promovido pela Administração estadual e produz efeitos no âmbito do certame da SEAP/BA.

5. Compete a este Tribunal processar e julgar mandado de segurança impetrado contra ato atribuído a Secretário de Estado, autoridade estadual de primeiro escalão.

6. O mandado de segurança exige prova pré-constituída de direito líquido e certo, nos termos do art. 5º, LXIX, da CF/1988 e do art. 1.º da Lei n.º 12.016/2009, não comportando dilação probatória.

7. O controle judicial de legalidade dos atos de comissão de heteroidentificação é admissível quando demonstrado de plano vício de motivação, inobservância do edital, cerceamento de defesa ou irregularidade procedimental.

8. No caso concreto, a decisão impugnada indicou os elementos fenotípicos considerados pela Comissão, ao mencionar cabelo liso, lábios e nariz afilados, circunstância que, no estreito âmbito de cognição do mandado de segurança, afasta a demonstração de plano de ausência de motivação ou de motivação manifestamente aparente.

9. A pretensão da impetrante, embora também formulada sob alegação de insuficiência de motivação, apoia-se em laudos particulares e exige, para seu acolhimento, a revaloração da avaliação fenotípica realizada pela Comissão, bem como eventual confronto com filmagem, parecer administrativo e demais elementos do procedimento.

10. A revisão do juízo fenotípico realizado pela comissão administrativa demanda dilação probatória incompatível com o rito do mandado de segurança. Precedente do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Preliminares de ilegitimidade passiva e de incompetência rejeitadas. Preliminar de inadequação da via mandamental acolhida. Processo extinto sem resolução do mérito
. Liminar cassada.

Tese de julgamento:
“1. O mandado de segurança admite controle judicial de legalidade de atos de comissão de heteroidentificação quando o vício for demonstrável de plano. 2. Não é adequada a via mandamental para reexaminar avaliação fenotípica realizada por comissão de heteroidentificação, quando a pretensão exigir confronto de laudos particulares, filmagem, parecer administrativo e demais elementos sujeitos a dilação probatória.”

Dispositivos relevantes citados:
C
F/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009, arts. 1º, 6º, § 5º, e 7º, § 3º; CPC, arts. 296 e 485, VI.

Jurisprudência relevante citada:

STF, ADC 41, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 08.06.2017; STJ, RMS 58.785/MS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 23.08.2022, DJe 31.08.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança n.º 8041206-63.2025.8.05.0001, em que figura como impetrante
ANNA CAROLINA OLIVEIRA SILVA
e como impetrados o
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA E RESSOCIALIZAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e o ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR AS PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE INCOMPETÊNCIA, ACOLHER A PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA MANDAMENTAL E EXTINGUIR O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO,
com cassação da decisão liminar anteriormente deferida, pelas razões constantes no voto da Relatora.

Sala das Sessões,

de

de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG23